Tribunal: TJDFT
Processo: 0749711-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749711-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXSANDRE PRADO BEZERRA RECORRIDAS: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A E MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR DA MARINHA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. DOENÇAS RELACIONADAS COM O TRABALHO. INOCORRÊNCIA DE ACIDENTE. SITUAÇÃO AFASTADA NO CASO CONCRETO PELO LAUDO PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DO IMPROBUS LITIGATOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. 2. O acidente apto a gerar o direito à indenização em razão da cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente é o evento imprevisível, superveniente e que foge, via de regra, tanto à previsibilidade quanto à possibilidade de evitar a sua ocorrência. 3. De acordo com o laudo pericial, o autor não sofreu acidente e as doenças por ele apresentadas possuem relação de causa-efeito com o trabalho. Desse modo, tendo em vista que a cobertura securitária abarca somente o acidente pessoal, o demandante não faz jus à indenização do seguro. 4. A postulação ou defesa de um direito que se entende ser titular não configura litigância de má-fé. Para a sua caracterização, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa grave, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena processual. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 757, 760, 795 e 799, todos do Código Civil, defendendo que é portador de patologia física decorrente de treinamentos preparatórios para operação de guerra ou de outras atividades normalmente afetas à Marinha do Brasil, razão pela qual tem direito à indenização prevista no certificado individual e na cobertura especial, conforme perícia acostada aos autos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJRJ e TJMG, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a recorrida PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 75149156). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.737.468/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 757, 760, 795 e 799, todos do Código Civil, porque “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 75149156. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020